Tribunal: TJES
Processo: 5014399-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014399-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERMINDA OLIVEIRA DE SOUZA SOARES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo. O pedido principal visa à autorização para depósito judicial do valor incontroverso das parcelas, à abstenção de inclusão do nome da parte devedora em cadastros de inadimplentes e à manutenção na posse do automóvel alienado fiduciariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de financiamento configura abusividade capaz de descaracterizar a mora e autorizar, em sede liminar, o depósito do valor incontroverso, a abstenção de negativação nos órgãos de proteção ao crédito e a manutenção na posse do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central possui caráter orientador e não vinculante. Contudo, a jurisprudência do STJ admite, em situações excepcionais, o controle judicial dos juros remuneratórios quando demonstrada discrepância relevante entre a taxa contratada e a média de mercado.

4. No caso, a taxa pactuada supera o patamar de uma vez e meia da taxa média apontada para operações equivalentes, o que constitui indicativo de abusividade em sede de tutela de urgência.

5. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme diretriz vinculante estabelecida no Tema Repetitivo 28 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O perigo da demora revela-se presente na possibilidade de a exigibilidade integral das parcelas sujeitar a parte agravante a consequências danosas, como a inscrição em cadastros restritivos de crédito e o risco de ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: A expressiva superação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central pode evidenciar, em juízo de probabilidade, a abusividade dos juros remuneratórios em contrato de financiamento.

- Dispositivos relevantes citados: parágrafo 4o do art. 1.021 do CPC/2015.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 28; STJ, Tema Repetitivo 32; STJ, AgInt no AREsp 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.11.2023; TJES, Apelação Cível 5001882-11.2022.8.08.0011, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4a Câmara Cível, j. 27.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por Erminda Oliveira de Souza Soares contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 5032360-55.2025.8.08.0024, ajuizada em desfavor do Banco Pan S.A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava, em síntese, a autorização para depósito judicial do valor incontroverso das parcelas de contrato de financiamento de veículo, bem como a abstenção de inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes e a manutenção na posse do bem.

Em suas razões recursais, sustenta a Agravante, em resumo, (a) que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento (3,57% a.m. e 52,34% a.a.) seria flagrantemente abusiva quando comparada à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza na época da contratação (1,95% a.m. e 26,06% a.a.), representando uma diferença de 83,08% acima da média e (b) que tal disparidade evidencia a probabilidade do seu direito e que o perigo de dano reside na iminência de sofrer os gravosos efeitos da mora, como a negativação de seu nome e a eventual busca e apreensão do veículo financiado.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que seja autorizada a depositar mensalmente o valor incontroverso de R$ 761,50 (setecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), com a consequente proibição de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e a garantia de sua manutenção na posse do veículo.

Pela decisão id 15753618 foi
concedida a antecipação d
a
tutela recursal
pretendida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014399-76.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ERMINDA OLIVEIRA DE SOUZA SOARES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado, cinge-se a
controvérsia à análise da
alegada
abusividade dos juros remuneratórios em contrato de financiamento de veículo e à possibilidade de, em sede liminar, autorizar o depósito da parte incontroversa da dívida com o afastamento dos efeitos da mora.

Conforme se extrai das razões recursais e dos documentos que a instruem, a taxa de juros mensal contratada, de 3,57% (três vírgula cinquenta e sete por cento), parece exceder significativamente a taxa média de mercado para operações equivalentes no período da contratação, que, segundo a Agravante, era de 1,95% (um vírgula noventa e cinco por cento).

Consoante cediço, a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante, de modo que o mero fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

Não obstante, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a abusividade dos juros remuneratórios fica caracterizada quando a taxa contratada supera em uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e período.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
- o que não ocorreu no caso em análise.

2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

Nessa mesma linha, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem se posicionado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO PESSOAL. TAXA DE JUROS SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA DA TAXA MÉDIA DO MERCADO . DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. 1. - Aquele que aponta como extorsivos os juros contratuais não pode pautar sua tese simplesmente na incidência de taxas superiores a 12% (doze por cento) ao ano . Deve comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado. 2. - A jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média. 3 . - Hipótese em que a taxa contratada é superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central, sendo patente a abusividade. 4. - O reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor. Precedente do STJ . 5. - Recurso provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50018821120228080011, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível – Data: 27.06.2024)

No caso vertente, a disparidade apontada pela Agravante, que supera o patamar de uma vez e meia a média de mercado, constitui relevante indicativo da alegada abusividade, o que confere verossimilhança à sua tese e autoriza, em um juízo de probabilidade, o deferimento da medida para assegurar o resultado útil do processo.

Imperioso ressaltar, ademais que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação vinculante, consubstanciada no Tema Repetitivo nº. 28, cuja tese proclama que “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
”.

Ademais, o perigo da demora também se revela presente, uma vez que a manutenção da exigibilidade integral das parcelas pode levar a Agravante a uma situação de inadimplência, sujeitando-a a consequências danosas e de difícil reparação, tais como a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito e o risco de ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo, que é objeto do contrato.

Assim, a autorização para o depósito do montante que a parte entende devido, aliada à vedação de medidas constritivas, mostra-se como medida razoável e prudente, pois, ao mesmo tempo em que demonstra a boa-fé da devedora e seu intuito de adimplir a obrigação, também resguarda os interesses da instituição financeira, que terá os valores depositados à sua disposição ao final da demanda, caso o seu direito seja reconhecido.

Quanto a este tocante, aliás, a Colenda Corte Superior, também em sede de recurso repetitivo (Tema nº. 32), assentou a possibilidade suspensão dos efeitos decorrentes da mora, como a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, condicionando-se, justamente à demonstração da provável abusividade dos encargos contratuais e ao depósito da parcela incontroversa. Veja-se:

Tese (Tema nº 32):

“A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente:

i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;

iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.”

À luz de tais considerações, entendo passível de acolhimento a medida liminar pretendida neste momento incipiente da demanda.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para deferir o pedido de tutela de urgência a fim de (a) autorizar a Agravante a realizar o depósito judicial mensal do valor que entende como incontroverso, qual seja, R$ 761,50 (setecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), nas datas de vencimento das respectivas parcelas e (b) determinar que o Agravado se abstenha de inscrever o nome da Agravante nos cadastros de proteção ao crédito (SPC, SERASA, etc.) em razão do débito ora discutido ou, caso já o tenha feito, que proceda à sua imediata exclusão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo de primeiro grau; e (c) assegurar a manutenção da Agravante na posse do veículo objeto do contrato, ficando o cumprimento desta medida condicionado à efetivação dos depósitos judiciais mencionados no item “a”, nas respectivas datas de vencimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.